Tribunal: TJBA
Processo: 8027301-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027301-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: A. P. R. e outros Advogado(s): SHANA REGINA NASCIMENTO DAMASCENO registrado(a) civilmente como SHANA REGINA NASCIMENTO DAMASCENO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES REJEITADAS. MENOR PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL DIPLÉGICA ESPÁSTICA, HIDROCEFALIA E ATRASO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR. TUTELA DE URGÊNCIA PARA COBERTURA DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO PELO MÉTODO THERASUIT. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. TAXA-TIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual se postulava a cobertura de tratamento fisioterápico pelo método THERASUIT para menor de cinco anos portador de paralisia cerebral diplégica espástica, hidrocefalia e atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) devem ser acolhidas as preliminares de impugnação à gratuidade de justiça e ao valor da causa suscitadas pela agravada; (ii) é obrigatória a cobertura pela operadora de plano de saúde do tratamento fisioterápico pelo método THERASUIT, não previsto no rol da ANS, quando prescrito por médico especialista para menor portador de paralisia cerebral diplégica espástica. III. Razões de decidir 3. A impugnação à concessão da gratuidade de justiça não merece acolhida, uma vez que os documentos acostados evidenciam a condição socioeconômica modesta do representante legal do agravante, sendo irrelevante a investigação acerca da capacidade econômica do representante legal do infante, dada a presunção de vulnerabilidade econômica do menor. 4. A impugnação ao valor da causa igualmente não prospera, pois, tratando-se de obrigação de natureza continuada e de prazo indeterminado, incide a regra do §2º do art. 292 do Código de Processo Civil, devendo o valor da causa corresponder ao custo anual estimado do tratamento. 5. A probabilidade do direito encontra-se demonstrada pelo diagnóstico médico inequívoco e pelo relatório técnico fundamentado da neurologista, que atesta a necessidade de evolução para o método THERASUIT para evitar retrocesso no tratamento, sendo o método registrado na ANVISA e reconhecido pelo COFFITO. 6. Embora o Rol de Procedimentos da ANS seja, em regra, taxativo, a Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656/98, incluindo o §13 ao art. 10, que prevê expressamente a possibilidade de cobertura de tratamento não constante no rol desde que haja comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas. 7. O perigo de dano encontra-se caracterizado pela idade do agravante (cinco anos), período crítico para o desenvolvimento neuromotor em que a neuroplasticidade cerebral é significativamente maior, sendo qualquer atraso no tratamento adequado capaz de comprometer irreversivelmente a evolução clínica. 8. O princípio da proteção integral da criança, consagrado no art. 227 da Constituição Federal, impõe prioridade absoluta na efetivação do direito à saúde de crianças e adolescentes, devendo orientar a interpretação dos contratos de plano de saúde quando envolvem menor com condição clínica que demanda cuidados especializados. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminares rejeitadas. Agravo conhecido e provido, confirmando-se a liminar anteriormente concedida. Tese de julgamento: "1. A cobertura de tratamento fisioterápico pelo método THERASUIT por operadora de plano de saúde é obrigatória quando prescrito por médico especialista para menor portador de paralisia cerebral, mesmo não constando no rol da ANS, desde que comprovada a eficácia científica e o reconhecimento por órgãos técnicos competentes. 2. A taxatividade do rol da ANS é mitigada pela Lei nº 14.454/2022, que permite cobertura excepcional de tratamentos não listados quando há comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde e evidências científicas. 3. O princípio da proteção integral da criança impõe prioridade absoluta na efetivação do direito à saúde, especialmente durante período crítico para desenvolvimento neuromotor, quando a neuroplasticidade cerebral é maior.". ____________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CDC, arts. 47, 51, IV; Lei nº 9.656/98, art. 10, §13; CPC, arts. 292, §2º, 300, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, EREsp n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8027301-91.2025.8.05.0000, sendo Agravante Arthur Portela Rocha e Agravado Bradesco Saúde S/A, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator